Tribunal: STF
Processo: RHC 61474
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO QUE SE CONFORMA
COM A RECUSA DA PRIMEIRA ALEGAÇÃO, E INSISTE NA SEGUNDA, SEM,
CONTUDO, COMPROVA-LA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.